Tribunal: TJMT
Processo: 1027595-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027595-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOS ALVES - CPF: 060.714.369-07 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), HEIDMANN KARLOS LEITE THOMAS - CPF: 045.030.441-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA MARCELA ALVARENGA SILVA - CPF: 038.810.091-59 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ EXECUTIVIDADE
.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.

BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE.
QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.

IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e manteve a penhora realizada via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 1.397,87
, ao argumento de que o
s
agravante
s
não demonstr
aram
a natureza ali
mentar do valor constrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem:
(i)
revogação d
o benefício da gratuidade da justiça concedido
aos agravantes; (
ii
)

i
mpenhorabilidade
de valores
em
quantia inferior a 40 salários-mínimos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitada

a

impugnação a
gratuidade da
justiça
, porquanto
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, bem como porque o impugnante não se desincumbiu de demonstrar que
os
beneficiári
os
teria
m
condições de suportar os gastos do processo.

4. O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, interpretação que, segundo a jurisprudência do STJ, estende-se a valores mantidos em contas-correntes e outras aplicações financeiras.

5
.
É presumida a impenhorabilidade para valores inferiores ao limite legal, ressalva a comprovação de má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos valores constritos.

Tese de julgamento:

“1. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de valores até o limite de quarenta salários-mínimos, aplica-se, por interpretação extensiva, a valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento.
2
. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé, abuso de direito ou fraude para afastar a proteção legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ -
AgInt
no
REsp
: 2104833 SP 2023/0371849-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA;
STJ -
AgInt
no
REsp
: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/0
6/2024, T2 - SEGUNDA TURMA; N.U 1022004-60.2025.8.11.0000
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 14/08/2025;
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarãe
s, Quarta Turma, j. 07.12.2017;
STJ,
AgRg
no
REsp
1.566.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j. 15.12.2015
;
N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jeferson Carlos Alves e Renata Marcela Alvarenga Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
,

que
,

nos autos
nos autos da execução de título extrajudicial nº 1003870-36.2024.8.11.0059, ajuizada pela Cooperativa de Crédito
Sicredi

Araxingu
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada e manteve a penhora realizada via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 1.397,87
.

(
R$ 1.322,76
da
agravante Renata Marcela Alvarenga Silva e R$ 75,11
do

agravante Jeferson Carlos Alves).

O Juízo considerou
ausente a demonstração
de
que os valores bloqueados

tem
natureza de alimentos, bem como
a intenção de poupar,
ao argumento de que
pelos extratos do SISBAJUD vê-se
existir
movimentação regular
que indica
não
ser
utilizada como poupança,
afastando
a alegação de impenhorabilidade.

O
s
agravante
s
sustenta
m
que
os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem abaixo do limite de 40
salários mínimos
, invocando a proteção do art. 833, X, do
CPC
,
ao argumento de que há
presunção de impenhorabilidade independentemente
de
estarem
em conta poupança ou corrente, e que para afastar a regra protetiva,
cabe
ria
ao credor
demonstrar
a existência de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor
.

Aduzem
, ainda, que a constrição recaiu sobre quantia ínfima em relação ao débito executado, de mais de um milhão de reais, representando menos de 0,12% da dívida, o que, a seu ver, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da execução pelo meio menos gravoso, previstos no art. 805 do CPC. Requerem, assim, a reforma da decisão,
acolhendo a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade para declarar a
impenhorabilidade dos

valores bloqueados e determinar
o

desbloqueio integral.

Deferid
o
o pedido de tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo para determinar o imediato desb
loqueio do valor de R$ 1.397,87
(Id.
307326879
).

Em c
ontrarrazões
a agravada impugna a concessão da gratuidade da justiça aos agravantes, e no mérito pugna
pel
o

não provimento do recurso
(Id.
313727363
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da impugnação a justiça gratuita

A

agrava
d
a
questi
ona a concessão da gratuidade aos agravantes
, sustentando que est
es
possu
em
condições financeiras suficientes para suportar o pagamento das
custas e despesas processuais.

Com relação à i
mpugnação à gratuidade, é de se
destacar que dispõe o § 3º do art. 99 do C
PC que: Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa na
tural.

Assim, incumbe
à parte impugnante demonstrar,
através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

A mera alegação
de que os agravantes possuem
capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a
produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada, não é suficiente para a revogação do benefíc
io.

Posto isso, diante
da ausência de prova em sentido
contrário, presume-se verdadeira a d
eclaração, nos termos do §3º do mesmo dispositivo.

Rejeita-se a impugnação à gratuidade.

VOTO
- MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O artigo 833, inciso
X

do CPC, estabelece que

valores depositados em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários
-
mínimos.

O

Superior Tribunal de Justiça
tem estendido essa proteção também a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse contexto
, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
, ABUSO
DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.
A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em
conta-corrente
, aplicações
financeiras ou fundos de investimentos
,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40
salários mínimos
, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/
STJ.Isso
porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40
salários mínimos
, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2126944 PR 2024/0064767-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2024)

N
a hipótese
, o montante bloqueado via SISBAJUD
em relação a agravante
Renata Marcela Alvarenga Silva

é de R$
1
.
322,76
,
e em relação ao agravante
Jeferson Carlos Alves
é de
R$ 75,11
,
valor
es
expressivamente
inferior
es
ao limite de quarenta salários
-
mínimos, previsto no artigo 833, inciso X, do
CPC
.

De igual forma, é como tem decidido reiteradamente esta
eg
. Câmara:

“[...] O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC.

Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente.

A ausência de demonstração das hipóteses previstas no §2º do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida ou da origem dos recursos.

(N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)

“[...]
A quantia inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável, ainda que depositada em
conta-corrente
, fundos de investimento ou papel-moeda, não se exigindo comprovação de sua destinação à subsistência.

2. A proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC visa garantir a dignidade mínima do devedor, devendo prevalecer mesmo diante de execução em curso.”

(N.U 1019486-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para declarar
a
impenhor
abilidade do montante total bloqueado (
R$ 1.397,
87
)
, determinando, por consequência,
a liberação em favor d
o
s
agravante
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025